Tribunal: TJDFT
Processo: 0015425-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015425-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 53363059, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 13 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador